Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). MERO DECURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de nova consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), após pesquisas de bens anteriores serem inexitosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o mero decurso do tempo desde a última pesquisa patrimonial autoriza a reiteração da consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), sem a demonstração de alteração relevante na situação econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de requerimentos de consulta aos sistemas eletrônicos de investigação patrimonial depende da motivação expressa do credor e da demonstração de indícios de alteração da situação financeira do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade.
4. O mero transcurso temporal entre a última consulta e a nova solicitação não constitui fundamento suficiente para autorizar a repetição da medida, sob pena de transferir ao Poder Judiciário o ônus investigatório que compete ao exequente.
5. O princípio da cooperação processual não exonera o credor do dever de adotar previamente todos os mecanismos extrajudiciais disponíveis para a localização de bens penhoráveis, porquanto a intervenção judicial tem caráter subsidiário.
6. A reiteração de pesquisas sem fundamentação específica configura diligência genérica e de tentativa e erro, incompatível com a racionalidade processual exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração do requerimento de pesquisa patrimonial em sistemas judiciais depende da demonstração de alteração relevante na situação econômica do devedor. 2. O mero decurso do tempo, desacompanhado de elementos concretos, não justifica a repetição da diligência. 3. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus investigatório que compete ao credor.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728624-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 28.10.2020.